Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005155-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DESTRO - CPF: 970.679.118-34 (ADVOGADO), VITOR LEAL FILIZZOLA - CPF: 054.764.868-52 (AGRAVANTE), EDSON BASSO - CPF: 007.782.239-06 (AGRAVADO), LUIZ BASSO - CPF: 467.331.409-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR – ARRESTO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO – PARCELAS COM VENCIMENTOS HÁ ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- Para se deferir o arresto cautelar, necessário verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, quais sejam
os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2- Caso em que o
perigo de dano não está aparente, tendo em vista que no contrato consta vencimento das últimas parcelas não pagas foram em 2017 e 2018 e o próprio contrato foi entabulado há quase 8 anos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005155-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VITOR LEAL FILIZZOLA

AGRAVADO: EDSON BASSO e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VITOR LEAL FILIZZOLA
contra decisão proferida em Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente (arresto) com pedido de liminar no 1000617-27.2022.8.11.0086, na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, ajuizada contra
EDSON BASSO e outros
, em que se indeferiu o arresto.

O agravante diz que “
o próprio Agravado que em conversa trocada via WhatsApp confessa a sua incapacidade para pagar seus credores (insuficiência financeira) e que está trabalhando em nome de terceiro, no dito popular, que está se valendo de ‘laranja’ (dilapidação do patrimônio)”.

Defende que
“os Agravados concluíram mais a safra desde ano e, embora tenham se comprometido, mais uma vez, a entregar pelo menos parte do produto, para viabilizar um acordo, simplesmente desviaram os bens para outras finalidades e nada entregaram ao Agravante”.

Em suma, requer o deferimento de cautelar de arreto, com provimento ao final (id. 121994967).

A liminar foi indeferida (id. 122568951).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, saliento que entendimento do STJ no sentido de que,
“não efetivada a relação processual pela citação, a ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar resposta ao agravo

de instrumento não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 06/02/2017).

O processo não pode correr em sede recursal
ad eternum
para que a parte agravada responda recurso interposto contra decisão proferida
inaudita altera pars
em primeira instância, pois esta é a natureza do pedido cautelar ou liminar, justamente a apreciação de um pedido sem que a parte contrária sobre ele possa se manifestar previamente.

Destaco entendimento do Excelentíssimo Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, no sentido de que
“Deferida a medida cautelar de indisponibilidade de bens antes de estar formada a relação processual, é desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, porquanto é da própria natureza das liminares que sejam elas estabelecidas inaudita altera parte. O contraditório será exercido, porém em momento posterior à providência acautelatória, a não se poder falar em violação ao artigo 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.”
(ED 24503/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016).

Logo, dispensável a apresentação de contrarrazões se a parte agravada não foi citada e não foi encontrada para responder o agravo.

Pois bem.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VITOR LEAL FILIZZOLA
contra decisão proferida em Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente (arresto) com pedido de liminar no 1000617-27.2022.8.11.0086, na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, ajuizada contra
EDSON BASSO e outros
, em que se indeferiu o arresto.

O art. 301 do CPC/2015 estabelece que
“
A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Conforme leciona TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER [et al],
“O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento de arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelas
: probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo da demora (“periculum in mora”
).
Significa ainda que o Código vigente

incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior
. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos (...) e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à recuperação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo : Editora Revistas dos Tribunais, 2015, pag. 784-destaquei).

JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona sobre a possibilidade do arresto cautelar no processo de execução, mas está condicionada aos requisitos do art. 300 do NCPC. Diz que
“
O arresto executivo deve ser realizado
ex officio
pelo oficial de justiça,
quando não localizado o executado
. Apenas para que se decida pelo arresto
in line
será necessário o prévio requerimento do exequente (cf. art. 854 do CPC/2015). De todo modo, tanto num quanto noutro caso se estará diante de medida tomada contra
“
empecilhos à normal e imediata citação do devedor
”
(STJ, 1.a T., REsp 690.618/RJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 01.03.2005).
Diversamente, a concessão de arresto cautelar, no caso referido no art. 301 do CPC/2015, dependerá da presenta dos requisitos referentes às medidas de tal natureza (
periculum in mora
e
fumus boni iuris
(cf. art. 300 do CPC/2015).
Qualquer que seja o arresto (executivo ou cautelar), a ele aplicam-se as disposições referentes à penhora. Exemplo: o bem de família, sendo impenhorável, também não pode ser objeto de arresto (STJ, 4.a T., REsp 316.306/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 15.05.2007).
Nada impede que o arresto
cautelar
também seja concedido no curso da execução, se presentes os requisitos referidos no art. 300 do CPC/2015, podendo a medida ser requerida incidentalmente, pelo exequente (cf. art. 799, VIII, do CPC/2015
).”
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil [livro eletrônico] : com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 / José Miguel Garcia Medina. – 1. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015
-destaquei
).

Assim, para se deferir o arresto cautelar, necessário verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, quais sejam
os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano não está aparente, tendo em vista que no contrato consta vencimento das últimas parcelas não pagas foram em 2017 e 2018 (id. 75498225 e id. 75498214, p. 02-processo de origem). As conversas via
whatsapp
, inclusive, são de 2019 (id. 75500109-processo de origem). O próprio contrato foi entabulado há quase 8 anos, em 2014 (id. 75498225, p. 03-processo de origem)

Portanto, requerer o arresto neste momento, anos depois, não preenche o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO DA DEMORA OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. Decisão agravada que indeferiu a medida de arresto cautelar pleiteada pelo agravante, nos autos da ação de execução de título extrajudicial. O arresto cautelar difere-se do arresto executivo, está previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil e será concedido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos documentos juntados, não se verifica concretamente o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da medida cautelar. Decisão que não se configura teratológica ou contrária à prova dos autos. Aplicação da súmula no 59 deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO
.”

(TJ-RJ - AI: 00638099520198190000, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 05/02/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CAUTELAR
DE
ARRESTO
ANTES DA CITAÇÃO DA DEMANDADA – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ é admitido o arresto
prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema Bacenjud, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida
Cautelar
, quais sejam, o risco de dano e o
perigo
da
demora
.
Na hipótese, a Agravante não demonstrou tais requisitos, isso porque, a existência de títulos protestados não demonstra a insolvência da devedora, bem como inexiste prova ou qualquer indicativo de dilapidação patrimonial para justificar a concessão da medida liminar
.
” (N.U 1003017-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022